Tribunal: TJES
Processo: 0000056-95.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Exercício arbitrário das próprias razões
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-95.2020.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CARLOS DE ABREU ZAMPIER
APELADO: RENATA PIMENTEL DE ARAUJO ZAMPIER e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000056-95.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO CARLOS DE ABREU ZAMPIER

APELADO: RENATA PIMENTEL DE ARAÚJO ZAMPIER E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO a assistência judiciária gratuita
à vítima, ora apelante.

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pela vítima
JOÃO CARLOS DE ABREU ZAMPIER
em face da sentença de pág. 265 (ou 134) dos autos digitalizados (ID 16798591) que julgou
extinta a punibilidade dos Réus,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Em síntese, o Termo Circunstanciado foi instaurado para apurar a conduta de Renata Pimentel de Araújo Zampier e demais representados que, em 11/08/2019, teriam ingressado na Fazenda Água Viva e retirado 58 cabeças de gado, sob a alegação de que os bens pertenciam ao patrimônio comum do ex-casal, pendente de partilha.

O juízo de origem acolhendo o parecer ministerial, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva dos Réus, ante a ocorrência da prescrição. Contudo, citou o
art. 147 do CP (Ameaça) como sendo o delito imputado.

Irresignada, a defesa da vítima interpôs Apelação, pleiteando a reforma da sentença, arguindo, em síntese, que a conduta deveria ter sido capitulada como
Furto de Coisa Comum (art. 156 do CP)
, o que afastaria a prescrição face à pena
in abstrato
mais elevada.

É o breve relatório.

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre suscitar a necessidade de correção de erro material constante no dispositivo da sentença de
pág. 265 (ou 134) dos autos digitalizados (ID 16798591)

Verifica-se que o magistrado
a quo
, ao declarar a extinção da punibilidade, mencionou o crime de ameaça, capitulado no art. 147 do Código Penal. Contudo, compulsando os autos, observa-se que o objeto do Termo Circunstanciado (fls. 04/05) e da manifestação ministerial (fls. 286) refere-se exclusivamente ao delito de
Exercício Arbitrário das Próprias Razões (art. 345 do Código Penal)
.

Trata-se de
erro material
evidente (troca de digitação do dispositivo legal), que não altera o resultado do julgamento, mas exige correção para fiel adequação aos fatos narrados.

Assim,
chamo o feito à ordem para retificar a sentença
, fazendo constar que a extinção da punibilidade se refere ao crime previsto no
art. 345 do Código Penal
, e não ao art. 147.

No mérito,
pretende o recorrente a readequação típica para o crime de furto de coisa comum (Art. 156 do CP).

Todavia, após detida análise dos autos digitalizados, tal insurgência recursal não merece acolhimento, notadamente em razão do suporte fático que demonstra que a Autora do fato agiu imbuída da crença de que
exercia um direito legítimo de posse/propriedade sobre bens ainda não partilhados, visando satisfazer pretensão econômica em contexto de separação litigiosa.

É importante salientar que no crime do art. 345 do CP, o agente busca satisfazer uma pretensão que considera legítima por meios próprios, quando poderia recorrer ao Judiciário.

Diferencia-se do furto pois o
animus
não é o de assenhoreamento ilícito pura e simplesmente (
animus furandi
), mas sim o
animus
de fazer justiça com as próprias mãos.

Nesses termos, conforme o indiciamento policial e a cota ministerial (pág. 189/190 – autos digitalizados), a conduta de retirar o gado para compensar suposta desídia alimentar do ex-marido é a descrição clássica do
exercício arbitrário das próprias razões.

Ressalte-se, ao se tratar de delito, cuja a ação é de iniciativa privada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 345 do CP, a vítima detém autonomia para a propositura da ação penal, não figurando como mera assistente, mas como titular do direito de queixa.

Entretanto, ainda que se reconheça a autonomia da vítima para sustentar tese jurídica diversa daquela apresentada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público em seu parecer, tal pretensão encontra limite instrutório nos autos, eis que a insurgência recursal que busca a desclassificação para o crime de Furto de Coisa Comum (art. 156 do CP)
– este sim de ação penal pública condicionada –
não merece prosperar, pois, como afirmado acima, o acervo probatório, em especial o depoimento da recorrida às
fls. 55/56
, demonstra cabalmente o elemento subjetivo do tipo do art. 345:
a intenção de satisfazer pretensão que a agente acreditava legítima em meio ao imbróglio da partilha de bens.

Assim, fixada a premissa de que a conduta de fato se amolda ao exercício arbitrário das próprias razões, a inércia da vítima em deflagrar a ação penal privada por meio de queixa-crime no prazo legal, somada ao decurso do tempo, conduz inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição, como passarei a expor.

No caso em tela, considerando que a pena máxima cominada ao referido delito é de 01 (um) mês de detenção, o prazo prescricional aplicável é de
03 (três) anos,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o fato ocorreu em
11/08/2019 (fl. 04).
Assim, o lapso prescricional de 03 anos findou-se em
10/08/2022.
Dado que não houve o recebimento (sequer oferecimento) de queixa-crime ou qualquer outro marco interruptivo previsto no art. 117 do Código Penal antes do decurso de referido prazo,
constata-se que a pretensão punitiva estatal está irremediavelmente prescrita.

Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da punibilidade proferida
pág. 265 (ou 134) dos autos digitalizados (ID 16798591),
uma vez que o Estado perdeu o poder-dever de punir em razão do decurso do tempo, operando-se a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Apelante, ora Réu (vencido), ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)